Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003529-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), JEFERSON WAGNER RAMOS - CPF: 571.652.111-87 (AGRAVADO), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (PROCURADOR), DIENIFFER JULIANE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 017.391.271-02 (AGRAVANTE), ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS - CPF: 523.050.311-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud (apesar de ter ocorrido bloqueio de valores em sua conta, houve liberação pelo juízo de origem, decisão esta que passou sem recurso), motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da esposa do executado, já que, ao que demonstra os autos, possui duas fontes de renda, aliado ao fato de que o próprio executado possui remuneração bruta mensal de R$ 14.600,72 resultando em uma remuneração mensal líquida média de R$ 10.775,58 (ID 66410364-origem).

Anota-se, por fim, que a presente determinação não colocará em risco a subsistência da esposa do executado, pois a restrição no patamar de 30% terá como parâmetro a sua renda líquida (deduzidos os descontos pré-existentes, tanto obrigatórios como os contratuais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por DIENIFFER JULIANE MONTEIRO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0002323-29.2020.8.11.0055, movida em desfavor de JEFERSON WAGNER RAMOS, que indeferiu o pedido de penhora do salário da esposa do executado e subsidiariamente a constrição de ao menos de 30% dos proventos.

Em suas razões, sustenta que os proventos tidos como impenhoráveis pela parte Executada, não são a única fonte de renda da cônjuge do Agravado.

Alega que, além do salário recebido do Estado de Mato Grosso no montante de 5 salários mínimos, a cônjuge do executado é empresária na cidade de Tangará da Serra/MT, sendo proprietária da empresa Rede TV Tangará, registrada no CNPJ sob no 37.236.428/0001-48.

Defende que o STJ firmou posicionamento no sentido de mitigação da impenhorabilidade absoluta do salário, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Por fim, assevera a impenhorabilidade do veículo, por ser seu instrumento de trabalho.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão atacada, com o escopo de penhorar de 30% (trinta por cento) líquido dos proventos da cônjuge do Agravado.

O pedido de tutela recursal foi deferido para determinar seja retida diretamente na fonte pagadora a importância correspondente a 30% dos proventos líquidos da esposa do devedor, até o limite do débito, cujos valores deverão ser vinculados ao processo (ID 160558650).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por DIENIFFER JULIANE MONTEIRO DOS SANTOS em face de JEFERSON WAGNER RAMOS fundada em nota promissória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deveria ter sido adimplida em 25/09/2018.

Tendo em vista o inadimplemento, requereu a citação para pagar o débito de R$ 38.807,48.

Citada, a parte deixou de pagar a dívida, razão pela qual a parte Exequente requereu a realização de busca patrimonial no nome do Executado via sistema SISBAJUD e RENAJUD e atualizou o débito para R$ 50.260,77 (cinquenta mil e duzentos e sessenta reais e setenta e sete centavos).

A tentativa restou infrutífera, motivo pelo qual o Exequente requereu a penhora de parte do salário da cônjuge da parte Executada (KELEN SIMONE NUNES FERNANDES), contudo o Magistrado indeferiu o pedido, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Processo - EREsp 1582475 / MG - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) – Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE - CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/10/2018)

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT RAI no 1005632-17.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE UMA DAS PARTES EXECUTADAS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito alegado pela Agravante.” (N.U 1001957-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud (apesar de ter ocorrido bloqueio de valores em sua conta, houve liberação pelo juízo de origem, decisão esta que passou sem recurso), motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da esposa do executado, já que, ao que demonstra os autos, possui duas fontes de renda, aliado ao fato de que o próprio executado possui remuneração bruta mensal de R$ 14.600,72 resultando em uma remuneração mensal líquida média de R$ 10.775,58 (ID 66410364-origem).

Anota-se, por fim, que a presente determinação não colocará em risco a subsistência da esposa do executado, pois a restrição no patamar de 30% terá como parâmetro a sua renda líquida (deduzidos os descontos pré-existentes, tanto obrigatórios como os contratuais).

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a

penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da cônjuge do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023